Tribunal: TJDFT
Processo: 0717254-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717254-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR ENERGIA S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26036439), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA – ME em face de INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR ENERGIA S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A e NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S A, ante a Decisão (ID 90998078 de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial, Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência n.o 0714198-94.2021.8.07.0001, rejeitou os Embargos de Declaração. Em Despacho de ID 28736158, a parte Agravante foi intimada para se manifestar acerca do interesse processual quanto ao prosseguimento do presente feito, em razão da decisão proferida pelo Juízo a quo que determinou o arresto de eventual crédito das partes Executadas, ora Agravadas. Em Certidão de ID 29133866, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte AGRAVANTE: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 28736158. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0714198-94.2021.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021 17:33:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador